Tribunal: CARF
Processo: 10860.002501/2001-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ERIKA COSTA CAMARGOS AUTRAN
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-07-30

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10860.002501/2001-43
Recurso
Especial do Procurador e do Contribuinte
Acórdão no
9303-010.309 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
16 de junho de 2020
Recorrentes
FAZENDA NACIONAL

MWL BRASIL RODAS E EIXOS LTDA.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/07/2001 a 30/09/2001
CRÉDITO. PRESUMIDO DE IPI. BASE DE CÁLCULO. VARIAÇÃO
CAMBIAL.
Para fins de apuração do crédito presumido de IPI, não há que se excluir as
receitas oriundas de variações cambiais ocorridas entre as datas dos embarques e
das emissões das notas fiscais do montante das receitas de exportação.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2001 a 30/06/2001
RECURSO ESPECIAL DE DIVERGÊNCIA. SÚMULA CARF.
Não se conhece de recurso especial de divergência quando o acórdão recorrido
aplicou entendimento consubstanciado em súmula CARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial da Fazenda Nacional e, no mérito, em negar-lhe provimento. Acordam, ainda, por
unanimidade de votos, em não conhecer do Recurso Especial do Contribuinte .

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em Exercício

(documento assinado digitalmente)
Érika Costa Camargos Autran - Relatora

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10860.002501/2001-43
Fl. 867
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-010.309 - CSRF/3a Turma
Processo no 10860.002501/2001-43

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andrada Márcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Pôssas.
Relatório
Tratam-se de Recursos Especiais de divergência, apresentados pela Fazenda
Nacional e pelo Contribuinte, em face do acórdão no 330200.348, de 18/03/2010, o qual possui a
seguinte ementa:

Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/07/2001 a 30/09/2001
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. INSUMOS. Incabível o cálculo do crédito
presumido do IPI sobre mercadorias não consumidas no processo produtivo.
CRÉDITO
PRESUMIDO
DE
IPI.
INSUMOS.
COMBUSTÍVEIS
E
LUBRIFICANTES. Incabível o cálculo do credito presumido do IPI sobre
combustíveis e lubrificantes ex-vi da Sumula n° 12 do Conselho de Contribuintes
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. BASE DE CALCULO. VARIAÇÃO CAMBIAL.
As variações cambiais complementares objeto de emissão de nota fiscal conforme
determinado pela legislação aduaneira integram a receitas de exportação para
fins de apuração da base de cálculo do crédito presumido do IPI.
Recurso Voluntário Parcialmente Provido.

A Fazenda Nacional interpôs Recurso Especial de Divergência em face do
acordão recorrido acima, a divergência suscitada pela Fazenda Nacional diz respeito a inclusão
da variação cambial na receita de exportação para fins de cálculo do crédito presumido do IPI,

O Recurso Especial da Fazenda Nacional foi admitido, conforme despacho de fls.
618.

O Contribuinte apresentou contrarrazões às fls. 117 manifestando pelo não
provimento do Recurso Especial da Fazenda Nacional e que seja mantido v. acórdão.
Fl. 868
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-010.309 - CSRF/3a Turma
Processo no 10860.002501/2001-43

O Contribuinte, também, interpôs Recurso Especial de Divergência, suscitando as
seguintes divergências quanto ao reconhecimento do direito ao crédito presumido em relação a:
1) glosa relativa aos materiais intermediários utilizados na industrialização dos
produtos exportados, e
2) diz ser legítimo o crédito da ora Recorrente sobre essas aquisições de
mercadorias de empresas optantes pelo SIMPLES.

O Especial do Contribuinte foi admitido parcialmente conforme despacho de
fls.966 a 970, apenas em relação à matéria energia elétrica utilizada na industrialização dos
produtos exportados.

O Contribuinte apresentou Agravo, em face dos despachos de admissibilidade de
recurso especial de divergência e do despacho de reexame necessário, que confirmou o
seguimento parcial expresso pelo Presidente da 3a Câmara da 3a Seção de Julgamento.

O Agravo não foi conhecido conforme fls 835 a 836. Após foi apresentado uma
petição intitulada como embargos que foi também não conhecida conforme fls.851.

A Fazenda Nacional apresentou contrarrazões de fls.803 a 808, manifestando pelo
não provimento do Recurso Especial do Contribuinte e que seja mantido v. acórdão.

É o relatório em síntese.

Voto
Conselheira Érika Costa Camargos Autran-Relatora.

Do Recurso Especial da Fazenda

Da Admissibilidade

Fl. 869
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-010.309 - CSRF/3a Turma
Processo no 10860.002501/2001-43

O Recurso Especial de divergência interposto pela Fazenda Nacional atende aos
pressupostos de admissibilidade constantes no art. 67 do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
junho de 2015, devendo, portanto, ter prosseguimento, conforme despacho de fls. 618.

Do Mérito

Do Crédito presumido de IPI – Inclusão da variação cambial na receita de exportação

Esta matéria foi decidida por unanimidade de votos, nesta turma de julgamento,
através do acórdão n.o 9303-006388, de 22/02/2018, da relatoria da ilustre conselheira Tatiana
Midori Migiyama, que tratou exatamente do mesmo assunto. Razão pela qual transcrevo seu
voto e adoto como razões de decidir no presente processo.

(...)
Quanto à 2a lide posta em Recurso Especial, qual seja, se as receitas decorrentes
de variações cambiais ativas integram ou não a receita de exportação, entendo
que assiste razão ao sujeito passivo.

Eis que não há que se falar em exclusão das variações cambiais do montante da
receita de exportação para fins de estabelecimento da relação percentual que
será aplicada sobre o montante dos insumos e determinará a base de cálculo do
crédito presumido do IPI.

Tanto é assim, que o STF ao apreciar o RE 627815, em julgamento de recurso
extraordinário com repercussão geral reconhecida pelo Plenário Virtual,
entendeu que as receitas de exportação decorrentes da variação cambial não
devem tributadas pelo PIS e Cofins, por não figurarem como receita financeira,
mas receita de exportação.

Eis a ementa:
Fl. 870
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-010.309 - CSRF/3a Turma
Processo no 10860.002501/2001-43

“EMENTA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO.
IMUNIDADE. HERMENÊUTICA. CONTRIBUIÇÃO AO PIS E COFINS. NÃO
INCIDÊNCIA. TELEOLOGIA DA NORMA. VARIAÇÃO CAMBIAL POSITIVA.
OPERAÇÃO DE EXPORTAÇÃO.
I - Esta Suprema Corte, nas inúmeras oportunidades em que debatida a questão
da hermenêutica constitucional aplicada ao tema das imunidades, adotou a
interpretação teleológica do instituto, a emprestar-lhe abrangência maior, com
escopo de assegurar à norma supralegal máxima efetividade.
II – O contrato de câmbio constitui negócio inerente à exportação, diretamente
associado aos negócios realizados em moeda estrangeira. Consubstancia etapa
inafastável do processo de exportação de bens e serviços, pois todas as
transações com residentes no exterior pressupõem a efetivação de uma operação
cambial, consistente na troca de moedas.
III – O legislador constituinte ao contemplar na redação do art. 149, § 2o, I, da
Lei Maior as “receitas decorrentes de exportação” conferiu maior amplitude à
desoneração constitucional, suprimindo do alcance da competência impositiva
federal todas as receitas que resultem da exportação, que nela encontrem a sua
causa, representando consequências financeiras do negócio jurídico de compra e
venda internacional. A intenção plasmada na Carta Política é a de desonerar as
exportações por completo, a fim de que as empresas brasileiras não sejam
coagidas a exportarem os tributos que, de outra forma, onerariam as operações
de exportação, quer de modo direto, quer indireto.
IV – Consideram-se receitas decorrentes de exportação as receitas das variações
cambiais ativas, a atrair a aplicação da regra de imunidade e afastar a
incidência da contribuição ao PIS e da COFINS.
V – Assenta esta Suprema Corte, ao exame do leading case, a tese da
inconstitucionalidade da incidência da contribuição ao PIS e da COFINS sobre a
receita decorrente da variação cambial positiva obtida nas operações de
exportação de produtos.
VI – Ausência de afronta aos arts. 149, § 2o, I, e 150, § 6o, da Constituição
Federal.
Fl. 871
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-010.309 - CSRF/3a Turma
Processo no 10860.002501/2001-43

Recurso extraordinário conhecido e não provido, aplicando-se aos recursos
sobrestados, que versem sobre o tema decidido, o art. 543B, § 3o, do CPC.”

Sendo assim, é de se impor razão ao sujeito passivo, em respeito ao art. 62, § 2o,
da Portaria MF 343/2015 – com alterações posteriores:

“[...]
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal
e pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na
sistemática dos arts. 543B e 543C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a
1.041 da Lei no 13.105, de 2015 Código de Processo Civil, deverão ser
reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do
CARF.”

Ainda que o STF tenha tratado de variação cambial ativa para fins de atrair a
aplicação da imunidade, afastando a tributação pelo PIS e Cofins, deve-se, por
coerência, aplicar a mesma inteligência nesse caso.

Proveitoso trazer ainda o entendimento proferido em acórdão 9303-003.043 de
relatoria do ilustre Presidente em exercício Rodrigo da Costa Pôssas, que
consignou a seguinte ementa (Grifos meus):

"ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI
Período de apuração: 01/01/2000 a 31/03/2000
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI AQUISIÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS E
COOPERATIVAS. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. POSSIBILIDADE.
As decisões do Superior Tribunal de Justiça, em sede recursos repetitivos, por
força do art. 62A do Regimento Interno do CARF, devem ser observadas no
Julgamento deste Tribunal Administrativo. No ressarcimento/compensação de
crédito presumido de IPI, em que atos normativos infralegais obstaculizaram o
creditamento por parte do sujeito passivo, é devida a atualização monetária, com
Fl. 872
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-010.309 - CSRF/3a Turma
Processo no 10860.002501/2001-43

base na Selic, desde o protocolo do pedido até o efetivo ressarcimento do crédito
(recebimento em espécie ou compensação com outros tributos).

CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. BASE DE CÁLCULO. VARIAÇÃO
CAMBIAL ATIVA.
A Lei 9363 autoriza a inclusão das variações monetárias na receita de
exportação para fins de cálculo do valor do crédito presumido."

Para melhor elucidar o entendimento do ilustre relator, segue transcrição de
parte de seu voto:

“[...]
O mesmo entendimento foi manifestado pela Coordenação Geral do Sistema de
Tributação (Cosit), conforme exposto no excerto da Solução de Consulta no 10, de
17 de junho de 2002, a seguir transcrito:

A receita de vendas nas exportações de bens, com o valor expresso em moeda
estrangeira, será convertida em reais à taxa de câmbio fixada no boletim de
abertura pelo Banco Central do Brasil, para compra, em vigor na data de
embarque dos bens para o exterior. Considera-se como data de embarque dos
bens para o exterior aquela averbada no Sistema Integrado de Comércio Exterior
– Siscomex.

Assim, embora a lei instituidora do incentivo determine que a apuração da
receita de exportação seja feita com base na legislação que rege a contribuição
para o PIS e a Cofins e, subsidiariamente, com base na legislação do Imposto de
Renda e do IPI (art. 3o da Lei no 9.363, de 1996), por ser específica, o disposto no
itens I e II da Portaria MF no 356, de 1988, não conflita com o estabelecido no
art. 9o5 da Lei no 9.718, de 27 de novembro de 1998, que trata das variações
monetárias concernentes apenas aos “direitos de crédito e das obrigações do
contribuinte”.
Fl. 873
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-010.309 - CSRF/3a Turma
Processo no 10860.002501/2001-43

Como na operação de exportação, os direitos de crédito surgem após o embarque
da mercadoria para o exterior, logo, somente após a referida data, eventual
variação na taxa de câmbio será tratada como despesa ou receita financeira,
respectivamente, de variação monetária passiva ou ativa, itens que integram a
receita operacional da pessoa jurídica, segundo a legislação do Imposto de
Renda.

Logo, para efeito do benefício fiscal em apreço, a receita de exportação é
considerada efetivada, no ato da entrega do bem ao comprador, ou seja, na data
de embarque da mercadoria, que nas exportações por via marítima (caso em
apreço), corresponde a data da cláusula shipped on board ou equivalente,
constante do Conhecimento de Carga e averbada no Comprovante de
Exportação, emitido pelo Siscomex.

Em decorrência, qualquer variação no preço do produto, especialmente, em
decorrência da variação na taxa câmbio entre a data de emissão da nota fiscal de
saída dos produtos do estabelecimentos e a data de embarque, deve ser objeto de
nota fiscal complementar de preço, conforme expressamente determinado no
parágrafo único do art. 19 da Lei no 4.502, de 1964.

Embora com fundamentação um pouco distinta, essa decisão corrobora o
entendimento já pacificado nessa turma que considera legal a inclusão das
variações monetárias na receita de exportação para fins de cálculo do valor do
crédito presumido.
[...]”

Conclusão

Diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Especial da Fazenda
Nacional.

Do Recurso Especial da Contribuinte
Fl. 874
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-010.309 - CSRF/3a Turma
Processo no 10860.002501/2001-43

Da Admissibilidade

O Recurso Especial do Contribuinte é tempestivo, devendo ser verificado se
atende aos demais requisitos regimentais ao seu conhecimento.

Como visto, a matéria admitida refere-se à possibilidade de se conceder crédito
presumido de IPI sobre a energia elétrica utilizada na industrialização dos produtos exportados.

Vejamos o que dispõe o art. 67 do Regimento Interno do CARF, aprovado pela
Portaria MF no 343/2015:

Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial interposto
contra decisão que der à legislação tributária interpretação divergente da que lhe
tenha dado outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria CSRF.
(...)
§ 3o Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das turmas que adote
entendimento de súmula de jurisprudência dos Conselhos de Contribuintes,
da CSRF ou do CARF, ainda que a súmula tenha sido aprovada posteriormente à
data da interposição do recurso.
(...)
§ 5o O recurso especial interposto pelo contribuinte somente terá seguimento
quanto à matéria prequestionada, cabendo sua demonstração, com precisa
indicação, nas peças processuais.

O Recurso Especial do contribuinte foi apresentado em 08/10/2012. Nessa data já
estava em vigor a Súmula CARF no 19, abaixo transcrita:

Súmula CARF no 19
Não integram a base de cálculo do crédito presumido da Lei no 9.363, de
1996, as aquisições de combustíveis e energia elétrica uma vez que não são
consumidos em contato direto com o produto, não se enquadrando nos conceitos
de matéria-prima ou produto intermediário.
Fl. 875
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-010.309 - CSRF/3a Turma
Processo no 10860.002501/2001-43

Diante do exposto, voto por não conhecer do Recurso Especial do contribuinte.

Conclusão

1-Voto por conhecer e negar provimento ao Recurso Especial da Fazenda
Nacional;
2- Voto por não conhecer o Recurso Especial do Contribuinte e

(documento assinado digitalmente)
Érika Costa Camargos Autran

Fl. 876
DF CARF MF
Documento nato-digital